Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-JURÍDICA (GATA). LEI No 6.903/2021. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA TERCEIRA PARCELA. RETROATIVO INDEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para recebimento de valores retroativos até a efetiva implementação da 3o parcela pecuniária do reajuste concedido pela Lei Distrital no 6.523/2020.
2. O recorrente/requerente alegou em sua inicial, em síntese, que é Técnico Administrativo, Classe 04, Padrão V, da área de assistência pública à saúde na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com carga horária semanal de 40 horas. Afirma que em 2013, em razão da Lei Distrital no 5.174, foi alterada a jornada de trabalho daqueles que optaram pela carga horária de 24 horas semanais para 20 horas semanais, sem redução de remuneração. Esclarece que em 31 de março de 2020 entrou em vigor a Lei Distrital no 6.523, que tratou da incorporação aos vencimentos da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, e trouxe, em seu anexo único, a tabela de remuneração a ser aplicada aos servidores. Aduz que por ter jornada de trabalho de 20 horas semanais 1 de março de 2020 entrou em vigor a Lei Distrital no 6.523, de autoria do poder executivo do Distrito federal, que além de tratar da incorporação aos vencimentos da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, trouxe, em seu anexo único, a tabela de remuneração a ser aplicada aos servidores Distrital 6.523/2020. Salienta que o Distrito Federal só passou a fazer o correto enquadramento na tabela de cargos e salários constante do anexo único da referida lei a partir de abril/2022, e que pretende o recebimento de valores retroativos, referente ao período compreendido entre abril/2020 e março/2022. Sustenta, em suas razões recursais, que o Juiz na origem de forma equivocada aplicou o Tema no 864 do STF, mas que as situações não seriam equivalentes. Tece considerações sobre julgados deste egrégio TJDFT, do colendo STJ e excelso STF.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID. 49499942). Contrarrazões apresentadas (ID. 49471962).
4. A controvérsia cinge-se a analisar se a parte autora tem direito ao recebimento retroativo, sendo o período de 01/03/2021 a 31/03/2022, consistente na Lei 6.523/2020, que reescalonou o pagamento da última parcela da Gratificação de Atividade Técnico-Jurídica, em outras três, a serem pagas a partir de 01/04/2020, 01/10/2020 e 01/03/2021, ocorrendo a implementação da última parcela somente, em 01/04/2022.
5. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, § 1o). Neste sentido, no julgamento do RE 905.357 (Tema no 864), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
6. Com efeito, o feito guarda relação com o Tema 864 do STF, mesmo contrariando o entendimento da parte autora. Veja-se que o art. 5o da Lei no 6.523/2020, dispõe que: “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal”. Nesse sentido, não houve a demonstração de que no período de março/2021 a março/2022, havia dotação orçamentária para tal aplicação. Neste sentido, o entendimento das turmas três recursais deste eg. TJDFT em precedentes recentes: (Acórdão 1681963, 07324324520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1660489, 07324368220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1721625, 07376964320228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser a recorrente beneficiário da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55 c/c Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.